Tribunal: TJBA
Processo: 8112607-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8112607-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UEIDSON DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS E VÁLIDOS. NATURAL ESQUECIMENTO DE DETALHES FISIONÔMICOS QUE NÃO INVALIDA A PROVA JUDICIAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. FACA PEIXEIRA APREENDIDA E PERICIADA COM POTENCIALIDADE LESIVA CONFIRMADA. TESE DE CRIME TENTADO PELO NÃO EXAURIMENTO DA POSSE. CONSUMAÇÃO INTEGRAL OCORRIDA COM A INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO. SÚMULA 582 DO STJ. REJEIÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL POR VULNERABILIDADE SOCIAL OU HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. DETRAÇÃO PENAL (ARTIGO 387, § 2º, DO CPP). INVIABILIDADE NESTA FASE POR AUSÊNCIA DE IMPACTO NO REGIME PRISIONAL INICIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca, praticados no mesmo dia, contra motoristas de aplicativo por meio do mesmo
modus operandi
, mediante abordagem com faca peixeira no pescoço das vítimas para subtração de veículos e pertences pessoais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) as provas judiciais são suficientes para afastar a absolvição ou a violação do artigo 155 do CPP; (ii) restou configurado o emprego de arma branca a obstar a desclassificação para roubo simples; (iii) os roubos consumaram-se com a inversão da posse ou se configuram mera tentativa de roubo; (iv) a vulnerabilidade socioeconômica autoriza o reconhecimento de atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal; (v) o tempo de prisão provisória justifica a detração na fixação de regime inicial aberto; e (vi) o apelante preenche os requisitos para recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente demonstradas pelas declarações consistentes e uníssonas das vítimas, corroboradas pelo depoimento dos policiais militares condutores do flagrante, que apreenderam a arma branca e parte da
res substracta
com o acusado, ratificando o duplo reconhecimento formal efetuado na delegacia e em juízo.

4. A jurisprudência pátria confere especial relevância à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio cometidos na clandestinidade, a qual somente pode ser infirmada mediante consistente contraprova, inexistente nos autos. O natural esquecimento de minúcias fisionômicas pelos policiais militares decorrente do decurso do tempo e rotina profissional não retira a credibilidade de seus relatos sobre a prisão e apreensão do instrumento do crime.

5. Inexiste violação ao artigo 155 do CPP quando o decreto condenatório ampara-se em robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, não se limitando a elementos colhidos na fase inquisitorial.

6. O emprego da arma branca restou devidamente comprovado pela apreensão da faca peixeira de dezenove centímetros de lâmina, bem como pelas declarações coerentes dos ofendidos que relataram a intimidação física sofrida no interior dos automóveis, inviabilizando a desclassificação para roubo simples.

7. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, nos termos da Súmula nº 582 do STJ, restando rechaçada a tese de crime tentado pelo insucesso na condução do veículo por falta de combustível ou rápida prisão em flagrante.

8. A alegada vulnerabilidade social ou hipossuficiência econômica do agente não autoriza o reconhecimento da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal,.

9. A aplicação da detração penal de que trata o artigo 387, § 2º, do CPP compete ao juízo do conhecimento apenas quando o abatimento do tempo de custódia provisória implicar em alteração imediata do regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença. Sendo inócuo o abatimento para modificar o regime semiaberto fixado, diante do montante remanescente da pena.

10 Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade quando devidamente fundamentada na permanência das condições autorizadoras do artigo 312 do CPP, restando justificada a prisão preventiva para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Teses jurídicas: "1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." "2. A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal só pode ser aplicada quando houver circunstância relevante específica do caso concreto não prevista em lei, não se prestando para reduzir a pena por razões genéricas de vulnerabilidade socioeconômica ou precariedade do sistema prisional."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 66, caput, e 157, § 2.º, inciso II; CPP, arts. 155 e 387, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 582 do STJ; STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, j. 25/10/2019, STJ- HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, j. 22/03/2022, 6.ª T;
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.107.886/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
5.ª T
, j. em 5/8/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal nº 8112607-59.2024.8.05.0001
, oriunda da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador//BA, em que figura como
Apelante
UEIDSON DOS SANTOS BRITO e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo Defensivo, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora